Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702732-43.2020.8.07.0000 Agravante BANCO DO BRASIL SA Agravado(a) SERGIO BRAGA DUBOC Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pela 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0042324-45.2014.8.07.0001), movida por SÉRGIO BRAGA DUBOC. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando a executada na multa do art. 523, § 1o, do CPC, e também a pagar honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença ora fixados no percentual de 10%, sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o do CPC (ID 52930647). Narra a peça recursal que o agravante está exposto a pagamento de quantia que não lhe é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Afirma que a agravada propôs ação alegando que haveria abrangência nacional da sentença coletiva da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC, mas não comprovou a filiação ao IDEC até o ajuizamento da Ação Coletiva e tampouco juntou a lista constante da inicial da ação proposta pelo IDEC onde conste seu nome. Esclarece que nas ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado expressa autorização para propositura da ação poderão executar o título judicial, não bastando permissão estatutária genérica, fazendo-se indispensável autorização dada por ato individual ou em assembleia geral. Assim, entende ser evidente a ilegitimidade ativa, devendo ser extinta a ação sem julgamento do mérito, por ausência das condições da ação. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça, para fins de recurso representativo de repercussão geral, julgou o Recurso Especial n° 1.391.198/RS, consolidando a legitimidade ativa de todos os poupadores do banco agravante, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública, bem como a validade do título executivo para todos os credores, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. A propósito, confira-se o teor de aludida ementa: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da .Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). Assim, consolidou-se o entendimento de que todos os titulares de cadernetas de poupança no Banco do Brasil, no período de janeiro de 1989, têm legitimidade para promover a execução individual da sentença proferida em ação civil pública, no próprio domicílio ou perante as Varas Cíveis de Brasília, competindo a escolha ao consumidor. Seguindo essa orientação, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. NULIDADE DA EXECUÇÃO. TÍTULO QUE LEGITIME A AÇÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.391.198/RS, firmou o entendimento de que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, é aplicável indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S.A, por força da coisa julgada. 2. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual de sentença proferida em ação civil pública, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça "incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 4. O termo inicial de incidência dos juros de mora, por tratar-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, deve ser a data da citação do devedor na ação coletiva. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. (07207046020198070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 20/1/2020.) Forte nesses fundamentos, indefiro liminar. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator